Tribunal: TJMT
Processo: 1011510-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011510-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), MARCIA CORREA DE PONTES ROSA - CPF: 051.876.231-92 (PACIENTE), ANNA PAULA GOMES DE FREITAS (IMPETRADO), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERKELL ERIC SILVA SANTOS - CPF: 068.365.361-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WANDERSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 064.607.831-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JELSON LUCENA PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.130.531-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

CARÊNCIA DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INDICIOS DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT

–
ORDEM DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1.

Não há que se cogitar em carência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, pois, no caso, a paciente, suspeitando que seu vizinho havia furtado sua televisão, acionou membros de uma
“facção criminosa”
contra o referido vizinho, os quais o submeteram a um tratamento desumano no chamado
"tribunal do crime"
. Essa conduta revela a periculosidade da paciente, que não demonstrou qualquer inibição ao praticar tal conduta e ainda garantiu o êxito da ação criminosa, inclusive, impedindo que um dos vizinhos acionasse a polícia militar em auxílio à vítima.

Mostra-se necessário, portanto, afastar tal individuo do convívio em sociedade, pois latente que seu comportamento fere o ordenamento jurídico e ao senso comum, sendo necessária a intervenção do Estado para garantir a ordem pública através da custódia cautelar.
Nesse contexto, conforme estabelecido pelo art. 282, § 6º do CPP, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Márcia Correa de Pontes Rosa
, contra suposto ato coator do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
pois estaria encontra-se presa desde a data de
26.4.2023
, em razão de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de
nº 1008332-82.2023.811.0055
, pela suposta autoria do crime de

Tortura
(
artigo 1º, inciso I, “a”, da Lei nº 9.455/97 c/c artigo 29, do Código Penal), ocorrido no dia
27.3.2023
.

Apresentado pedido de revogação da prisão o Juízo
a quo,
o mesmo foi indeferido, haja vista a ausência de novos elementos capazes de modificar a decisão anteriormente proferida.

No presente
Habeas Corpus
alega, de forma geral, a
falta dos requisitos
que autorizam a prisão preventiva, bem como a presença de
aspectos favoráveis
de sua pessoa que justificariam sua soltura, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pede,
in limine,
a
revogação
da prisão, impondo, se necessário,
Medidas Cautelares Diversas
(art. 319, CPP) (ID. 168933677).

A liminar foi
indeferida
em ID. 169315158, sendo solicitadas informações ao juízo dito coator, às quais foram prestadas em ID. 169957169.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 141062166), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vejo dos autos que a paciente foi denunciada porque teria procurado o corréu
José Wanderson Conceição da Silva
, suposto membro de organização criminosa, informando que sua televisão havia sido furtada, suspeitando que o crime tinha sido cometido por seu vizinho
Jelson
. Assim, consentiu com a atuação criminosa deste último e de seus cúmplices.

Em decorrência disso, em 27.03.2023, os corréus
José

Wanderson Conceição da Silva, Wanderkell Éric Silva Santos e José Wanderson Conceição da Silva
, formando um
"tribunal do crime"
, invadiram a residência da vítima
Jelson Lucena Pereira Junior
, submetendo-o a julgamento e condenação, ocasionando graves lesões corporais durante a prática do
crime de Tortura
, causando-lhe extremo sofrimento.

Consta nos documentos apresentados que a paciente adotou as medidas necessárias para o êxito da ação criminosa, solicitando a um de seus vizinhos que não acionasse a Polícia Militar em favor da vítima.

Em virtude desses fatos, a paciente, juntamente com outros indivíduos, foi denunciada e teve sua prisão preventiva decretada como
garantia da ordem pública
, devido à
gravidade concreta
da conduta praticada.

O ilustre advogado busca desconstituir a prisão da paciente, alegando que a decisão que determinou a prisão preventiva
carece dos requisitos
que autorizam tal medida, bem como a presença de aspectos favoráveis em relação à pessoa da acusada que justificariam sua liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, não vejo como acolher o pedido de revogação, uma vez que entendo que a prisão preventiva do Paciente foi decretada com o objetivo de
garantir a ordem pública
, levando em consideração a
gravidade concreta do crime
pelo qual ela está sendo acusada.

De fato, estamos diante de um
crime de Tortura
, cometido por membros de uma
facção criminosa
a pedido da paciente, em razão de suspeitas de furto de sua televisão por seu vizinho
Jelson Lucena Pereira Junior
.

O
modus operandi
adotado revela extrema gravidade, uma vez que a paciente optou por acionar
“integrantes de facção”
para submeter seu semelhante a um tratamento desumano no chamado
"tribunal do crime"
, deixando de comunicar o fato às autoridades competentes, desrespeitando, assim, o Estado Democrático de Direito, que preconiza um
tratamento e julgamento justos.

Essa conduta demonstra, ainda, a periculosidade da paciente, ao recorrer a
medidas injustas e desumanas
, além de possuir
fácil acesso aos serviços oferecidos por organizações criminosas.

Nessa toada, destaco parte dos fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
para decretar a prisão preventiva, a qual aduziu: “
em que pese a primariedade, (a custódia preventiva) possui respaldo na gravidade exacerbada dos delitos que foram praticados, em tese, em face da vítima Jelson, notadamente diante da gravidade das lesões sofridas por ele durante a prática do crime de tortura, conforme demonstrado no exame de corpo de delito e, também, por pretenderem substituir a ação estatal pelos julgamentos sumários realizados pelo tribunal do crime.”

Verifico que a paciente não apresentou qualquer inibição ao cometer tais atos e ainda assegurou o sucesso da ação criminosa,
impedindo
que um dos seus vizinhos
acionasse a polícia militar em auxílio à vítima.

Além disso, fica evidenciada a gravidade concreta do delito perpetrado, considerando a fácil acessibilidade aos serviços fornecidos por facção criminosa. A paciente submeteu seu semelhante a tratamento desumano, obstruindo inclusive a atuação das autoridades competentes, tanto para garantir um julgamento justo à vítima quanto para interceder em seu favor durante as várias agressões físicas sofridas.

Tais condutas merecem a imediata intervenção do Estado, a fim de afastar da sociedade indivíduos que adotam
comportamentos totalmente contrários ao ordenamento jurídico e ao senso comum

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de

Publicação: 14/03/2023)

Ainda a Corte Cidadã:

(...) 4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta praticada, do modus operandi e da periculosidade do agente, que supostamente teria agredido e torturado a vítima, com auxilio do corréu e de adolescentes, antes de ceifar-lhe a vida, com o intuito de obter a confissão da mesma em delito anterior. (...)(STJ - AgRg no HC: 727873 MG 2022/0064854-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

(...) 2. Apresentada fundamentação válida para a prisão cautelar, evidenciada no fato de o acusado supostamente integrar organização criminosa (Comando Vermelho), bem como na gravidade concreta da conduta, em face ao modus operandi e à motivação do crime - aparentemente, os representados integram a organização criminosa Comando Vermelho e buscam substituir a própria ordem pública estatal pela ordem da OrCrim aplicando-se tortura/castigo como forma de punir aqueles que comercializam drogas sem autorização, além do fato de que o ora recorrente também teria participado da suposta emboscada e rendido à vitima com uma arma de fogo - não há falar em ilegalidade. (...)(STJ - AgRg no RHC: 142736 MT 2021/0048504-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propalada na inicial
, vez que está presente no caso em vertente
o elevado risco de abalo à ordem pública, que acarretará a manutenção do paciente em liberdade, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Pelos fundamentos acima elencados, a decisão apresentada está devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio heroico.

Nesse passo,
atento ao §6º, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Ressalte-se, ainda, que os
predicados pessoais favoráveis do Paciente,
não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a segregação cautelar, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Marcia Correa de Pontes Rosa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023